Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714518-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINE MANGUEIRA WOLFF MARRA AGRAVADO: TIAGO CARDOSO DA SILVA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA, SYNBUS TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CAROLINE MANGUEIRA WOLFF MARRA contra a decisão de ID 148591508, integrada pela decisão de ID 153247778, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0743070-22.2021.8.07.0001, movida contra TIAGO CARDOSO DA SILVA, o qual ajuizou reconvenção juntamente com JOÃO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA, em face de SYNBUS TECNOLOGIA LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAROLINE MANGUEIRA WOLFF MARRA em que alega contradição na decisão de ID 148591508, pois as medidas proferidas neste Juízo acerca da administração provisória da empresa extrapolariam a competência deste juízo e, ainda assim, este Juízo nomeou provisoriamente administrador da empresa Synbus, o sócio embargado Tiago (decisão de Id. 128163642), bem como manteve a decisão. Neste sentido, requer seja revogada a decisão de Id. 128163642, que nomeou o sócio embargado Tiago Cardoso como administrador temporário da empresa Synbus. O reconvindo afirmou que não há que se falar na possibilidade jurídica de combater decisão judicial pautada na alegação de que o juízo emitiu decisão contraditória em relação a outras decisões judiciais proferidas anteriormente no mesmo processo ou em processos diferentes. Acrescentou que diante da exclusão de pessoa sem legitimidade que adentrou à sociedade de maneira fraudulenta, não havia outra atitude do juízo senão apontar o sócio legítimo como administrador. Por fim, requereu o não conhecimento dos embargos de declaração, em sendo conhecidos, seu desprovimento. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Não há qualquer contradição na decisão de ID 148591508 para que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A competência deste juízo foi confirmada no conflito de competência n. 0732656-31.2022.8.07.0000 e por isso este juízo deve estabelecer o administrador provisório da empresa. O que se percebe da argumentação da embargante é a tentativa de modificar decisão proferida anteriormente prolatada (decisão de Id. 128163642), quanto à nomeação de administrador temporário. Se o intuito era modificar a decisão, a embargante deveria ter interposto recurso adequado à época. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Intimem-se as partes para que esclareçam qual é a situação atual da empresa e apresentem eventuais provas que ainda pretendem produzir bem como apontem eventuais questões pendentes de apreciação. Em seguida, tornem conclusos. (ID origem 153247778) A agravante alega a nulidade da decisão de nomeação do administrador provisório porque proferida por juízo absolutamente incompetente, nos termos dos arts. 64, § 1o e 966, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender o trâmite do processo de origem até o julgamento do mérito recursal e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e “[...] declarar nula a decisão de ID 128163642, que nomeou provisoriamente como administrador da empresa Synbus, o sócio Agravado Tiago Cardoso da Silva [...]” (ID 45841568). Preparo recolhido (IDs 45841570 e 45841571). No despacho de ID 46152075, esta Relatoria fez constar que a agravante, Carolina Mangueira Wolff Marra, recorre do pronunciamento em que se decidiu tutela provisória requerida na reconvenção. Naquele momento, não se sabia se a agravante era parte na reconvenção. É que, na origem, foi determinada a sua inserção no polo ativo apenas da ação principal (ID origem 130312640). Diante disso, esta Relatoria solicitou informações ao Juízo de origem a respeito dos componentes do polo passivo da reconvenção (ID 46152075). O Juízo, então, informou que [...] foi identificado que está pendente de solução a questão da legitimidade ativa referente à ação principal, tendo em vista que a ação foi proposta pela empresa CP Marra, mas foi destacado na decisão de ID 130312640 que o polo ativo deveria ser corrigido para que passasse a figurar a pessoa física da herdeira Caroline, tendo em vista que se trata de conflito entre os sócios e a herdeira, sendo a empresa tão somente o objeto da disputa pelo controle e administração. Nesse sentido, a fim de prestigiar o contraditório, será determinado às partes que se manifestem sobre a legitimidade para a ação principal e a reconvenção e, em seguida, esta questão será decidida por este juízo. (ID 46381082) Considerando que a análise da legitimidade recursal da agravante dependia da solução da controvérsia acerca do polo passivo da reconvenção pelo Juízo de origem, esta Relatoria determinou a suspensão da tramitação deste Agravo de Instrumento até a solução da questão na 1a Instância (ID 46539091). O Juízo de origem informou, mediante Ofício (ID 47505904), a prolação superveniente de sentença, cujo dispositivo se transcreve abaixo: [...] Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade da empresa Synbus Tecnologia Ltda para ocupar o polo ativo da ação principal e o polo passivo da reconvenção e, em consequência, extingo o processo principal e a reconvenção, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Revogo as decisões antecipatórias de tutela. Cada parte arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos advogados e com metade das custas processuais. [...] É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que, em 31/5/2023, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito da ação principal e da reconvenção, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade da Synbus Tecnologia LTDA. Na ocasião, o Juízo de 1a Instância determinou, inclusive, a revogação das tutelas antecipadas concedidas (ID origem 160064555). Ocorre que, no caso em apreço, o pedido recursal de mérito corresponde justamente à declaração de nulidade da decisão de ID origem 128163642, que deferiu a tutela antecipada e nomeou provisoriamente Tiago Cardoso da Silva como administrador da Synbus Tecnologia LTDA. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da declaração de nulidade de decisão posteriormente revogada pela sentença terminativa. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator